Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-76.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800277-76.2023.8.14.0077

APELANTE: MAYCON SACRAMENTO SOARES

ADVOGADO DATIVO: ALAN VICTOR SARAIVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800277-76.2023.8.14.0077

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

APELANTE: MAYCON SACRAMENTO SOARES (Adv. Alan Victor Saraiva Lima)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. IMPROVIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA EM PERÍODO PROLONGADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRECISA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ATOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1202). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71 do CP), à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a fração de aumento de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto ao número de infrações praticadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é adequada a aplicação da fração máxima de aumento (2/3) pela continuidade delitiva quando não há delimitação precisa do número de infrações, mas comprovada a reiteração criminosa por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve, em regra, corresponder ao número de infrações praticadas, adotando critério progressivo conforme a quantidade de delitos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração superior ao mínimo, inclusive no patamar máximo, quando a natureza dos crimes e sua dinâmica tornam inviável a individualização precisa dos atos, especialmente em crimes sexuais praticados de forma reiterada em ambiente doméstico.

5.

A fixação da fração máxima é legítima quando demonstrada longa duração e habitualidade das condutas, ainda que não quantificados exatamente os episódios delituosos.

6.

A prova dos autos evidencia a prática reiterada de atos libidinosos ao longo de aproximadamente três anos, em contexto doméstico, com multiplicidade de condutas em diferentes ocasiões.

7.

A exigência de individualização exata de cada ato, nesses casos, favoreceria indevidamente o agente, diante da clandestinidade inerente aos crimes sexuais continuados.

8.

O entendimento firmado no Tema 1.202 do STJ autoriza a aplicação da fração máxima em estupro de vulnerável quando a reiteração e o longo período indicam a ocorrência de sete ou mais infrações.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAYCON SACRAMENTO SOARES, inconformado com a sentença do MMº Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, não foram suscitadas teses absolutórias, sustentando o apelante a necessidade de reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento decorrente da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, pugnando pela redução do patamar fixado em 2/3, sob o argumento de inexistirem fundamentos suficientes para a exasperação no grau máximo, devendo a fração ser ajustada proporcionalmente à quantidade de infrações efetivamente praticadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, entendendo adequada a fração aplicada diante da reiteração delitiva ao longo de período prolongado.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Narra o caderno inquisitorial que a vítima possuía 05 anos de idade quando sua genitora Alcione de Souza passou a manter relacionamento amoroso com o acusado MAYCON SACRAMENTO SOARES.

Conforme apurado nos autos, a vítima passou apresentar comportamento de inquietação e irritabilidade quando ficava sozinha na residência com o acusado Maycon Sacramento, pois este a ficava observando quando ia tomar banho. A vítima ainda relatou que desenvolveu crises de ansiedade e passou a residir com seu genitor na cidade de Marabá no ano de 2020, mas que não teria contato para ninguém do ocorrido.

Já no ano de 2022, quando a vítima Sofia Emanuelle Souza Lira retornou para residir com sua genitora no município de Anajás, passou a sofrer novamente crises de ansiedade e no dia 22 de agosto de 2022, informou para a vice-diretora da Escola Maria Iraneide Coutinho, a Sra. Maria de Fátima, que estava sofrendo violência sexual por parte de seu padrasto Maycon e posteriormente a vítima foi encaminhada para acompanhamento com a equipe do CREAS-ANAJAS.

No relatório situacional encaminhado pelo CREAS, a vítima informou que quando sua genitora se ausentava da residência, constantemente via o denunciado a observando quando ia tomar banho, trocava de roupa, bem como passava a mão em seu seio e nádegas, e que o crime ocorreu quando a vítima detinha seus 13 anos de idade.

Que após informar o ocorrido à sua genitora, a mesma rompeu o relacionamento com o acusado e desde então não mantém contato com o mesmo.

Ao ser interrogado em sede policial, o denunciado MAYCON SACRAMENTO SOARES, negou a autoria do crime.”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA condenou MAYCON SACRAMENTO SOARES pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa recorreu, não suscitando qualquer tese absolutória, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, especificamente a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, sustentando a necessidade de sua redução ao fundamento de que a sentença não teria indicado o número concreto de crimes praticados para justificar a exasperação no grau máximo.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

Tendo a pena base sido fixado no mínimo legal de 8 anos de reclusão, reconhecida a agravante do delito ter sido cometido prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, f, do CP) na fração de 1/6 (um sexto), constata-se que o único ponto impugnado pela defesa no presente apelo diz respeito à
fração de aumento de 2/3 (dois terços) aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão da continuidade delitiva
reconhecida nos termos do art. 71 do Código Penal.

Alega a defesa que, não tendo o juízo sentenciante indicado expressamente a quantidade de crimes praticados, a utilização da fração máxima seria desproporcional, devendo a reprimenda ser reduzida ao patamar de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao longo de reiterados julgados, firmou o entendimento de que, em regra, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve guardar correspondência com o número de infrações praticadas, adotando-se a seguinte escala: duas infrações — acréscimo de 1/6; três — 1/5; quatro — 1/4; cinco — 1/3; seis — 1/2; e sete ou mais — 2/3. Essa orientação decorre da necessidade de que a causa de aumento reflita, com objetividade, a dimensão da reiteração criminosa.

Ocorre que, nas hipóteses em que a natureza do crime e a dinâmica dos fatos tornam impreciso o número exato de eventos delituosos — como sucede nos crimes sexuais praticados em ambiente doméstico e de forma reiterada ao longo de prolongado período —, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem consagrado orientação específica: a fração máxima de 2/3 é adequada quando os elementos de prova revelam uma longa sucessão de abusos ao longo do tempo, ainda que não seja possível individualizar com exatidão cada episódio criminoso.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.393.204/SC, decidiu:

"[...] 8. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos (STJ, AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015). 9. No presente caso, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, esta Corte Superior, como visto, tem considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo na hipótese de que o crime ocorreu por um período de tempo, como na espécie, em que ficou demonstrada, por meio da leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, a sucessão de abusos, ocorridos várias vezes, que se iniciaram quando a vítima tinha meros cinco anos, perdurando até seus doze anos de idade. Assim, ficou suficientemente atestada pelas instâncias de origem a reiteração das infrações contra a menor, mostrando-se adequado o acréscimo na fração máxima de 2/3 (art. 71 do CP). [...]" (AgRg no AREsp n. 2.393.204/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023)

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob o rito de recursos repetitivos o
REsp 2029482/RJ
(Tema n. 1.202 do STJ), firmou a tese que:
“No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.”

Esse entendimento é plenamente aplicável à situação dos autos.

Com efeito, os elementos probatórios revelam que o apelante praticou reiterados atos libidinosos contra a vítima S.E.S.L em ambiente doméstico, na condição de padrasto, ao longo de aproximadamente três anos, compreendidos entre os 10 (dez) e os 13 (treze) anos de idade da ofendida.

A própria vítima, em depoimento prestado em juízo, narrou com clareza a multiplicidade de episódios: o apelante a observava maliciosamente ao tomar banho e trocar de roupa, "brechava pela parede" quando ela estava no quarto, apalpava suas nádegas quando ela saía do banheiro, praticava toques maliciosos em suas coxas e nádegas em outros momentos, inclusive quando frequentavam um sítio — episódios distintos, em datas e circunstâncias diversas, que se prolongaram sistematicamente ao longo de anos.

Diante desse quadro, a impossibilidade de indicação do número exato de eventos não constitui óbice à aplicação da fração máxima. Ao contrário, é precisamente a natureza clandestina desses crimes, praticados em ambiente íntimo e de forma reiterada ao longo de largo período, que impede a sua contagem unitária sem que isso implique qualquer benefício ao agressor. Exigir, nessas hipóteses, a individuação de cada episódio para só então se autorizar a fração máxima significaria premiar o agente que explora a fragilidade e a clandestinidade inerente ao abuso sexual doméstico continuado.

Assim, verificado que os atos libidinosos se repetiram ao longo de aproximadamente três anos, desde quando a vítima possuía 10 anos de idade, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando a continuidade delitiva em sua expressão mais grave, entendo que a fração máxima de 2/3 (dois terços) é a que melhor se amolda à extensão da reiteração criminosa, mostrando-se proporcional e adequada à repressão do delito.

Portanto, não assiste razão à defesa, devendo a sentença ser integralmente mantida no tocante à dosimetria da pena.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que condenou MAYCON SACRAMENTO SOARES pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, 24/04/2026